Tribunal: TJES
Processo: 0021537-84.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-23

Ementa:
APELAÇÃO

CÍVEL
N.º
0
021537
-
84
.20
19
.8.08.00
35

APELANTE
:
VALDEMIR SOARES VANDERLEI JUNIOR

APELAD
O
:
ITAU UNIBANCO S.A.

JU
ÍZA
: DR
A
.
KELLY KIEFER

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL SUPLEMENTAR E OITIVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
No que toca à arguição de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, tem-se que os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia (art. 370,
caput
, CPC/15). Entrementes, sobre as provas requeridas pelas partes, caberá ao juiz analisá-las e, para o caso indeferi-las, deverá fazê-lo em decisão fundamentada (parágrafo único, art. 370, CPC/15).

II
–
Evidenciada a necessidade da produção de provas requeridas pelo autor, a tempo oportuno, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

I
II

–
Ademais deixou o juízo de decidir em momento processual adequado acerca do ônus probatório às partes litigantes, imputando-lhe tão somente na sentença. Tal atitude, por certo, viola os deveres de boa-fé e cooperação, infringindo, ainda, o dever do juiz de zelar pelo efetivo contraditório (artigos 5º, 6º e 7º do CPC).

I
V –
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0021537-84.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VALDEMIR SOARES VANDERLEI JUNIOR
APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
APELAÇÃO

CÍVEL
N.º
0
021537
-
84
.20
19
.8.08.00
35

APELANTE
:
VALDEMIR SOARES VANDERLEI JUNIOR

APELAD
O
:
ITAU UNIBANCO S.A.

JU
ÍZA
: DR
A
.
KELLY KIEFER

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VALDEMIR SOARES VANDERLEI JUNIOR
, em face da sentença de fls. 100/102, proferida pelo Juízo da 6ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA, na AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C DANOS MORAIS, ajuizada em desfavor de
ITAU UNIBANCO S.A.
, cujo
decisum
julgou IMPROCEDENTE o pleito exordial (artigo 487, I, do CPC/15), assim como condenou a parte autora em honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

No apelo (fls. 107/124), vindica-se, em trato inicial, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e inobservância ao devido processo legal. Aduz que o pleito autoral de prova documental suplementar e oitiva testemunhal somente foi apreciado e indeferido quando da prolatação da sentença que julgou antecipadamente a lide.

Outrossim, assevera haver necessidade de apuração dos fatos narrados na exordial, tendo em vista não tratar a demanda de matéria exclusivamente de direito, sendo imperioso o retorno dos autos à Origem, a fim de que se viabilize a devida instrução probatória.

No mérito, requer a reforma da sentença para reconhecer a responsabilidade objetiva da instituição bancária frente ao evento danoso (fraude bancária), com arrimo no Código de Defesa do Consumidor e da Súmula nº 479 do STJ; condenando-a, por conseguinte, à restituição do valor transferido via TED (R$ 38.400,00); assim como, ao pagamento de danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Contrarrazões às fls. 127/132, rechaçando as alegações da apelante, perseguindo a manutenção da sentença e o desprovimento recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO

CÍVEL
N.º
0
021537
-
84
.20
19
.8.08.00
35

APELANTE
:
VALDEMIR SOARES VANDERLEI JUNIOR

APELAD
O
:
ITAU UNIBANCO S.A.

JU
ÍZA
: DR
A
.
KELLY KIEFER

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VALDEMIR SOARES VANDERLEI JUNIOR
, em face da sentença de fls. 100/102, proferida pelo Juízo da 6ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA, na AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C DANOS MORAIS, ajuizada em desfavor de
ITAU UNIBANCO S.A.
, cujo
decisum
julgou IMPROCEDENTE o pleito exordial (artigo 487, I, do CPC/15), assim como condenou a parte autora em honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

No apelo (fls. 107/124), vindica-se, em trato inicial, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e inobservância ao devido processo legal. Aduz que o pleito autoral de prova documental suplementar e oitiva testemunhal somente foi apreciado e indeferido quando da prolatação da sentença que julgou antecipadamente a lide.

Outrossim, assevera haver necessidade de apuração dos fatos narrados na exordial, tendo em vista não tratar a demanda de matéria exclusivamente de direito, sendo imperioso o retorno dos autos à Origem, a fim de que se viabilize a devida instrução probatória.

No mérito, requer a reforma da sentença para reconhecer a responsabilidade objetiva da instituição bancária frente ao evento danoso (fraude bancária), com arrimo no Código de Defesa do Consumidor e da Súmula nº 479 do STJ; condenando-a, por conseguinte, à restituição do valor transferido via TED (R$ 38.400,00); assim como, ao pagamento de danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Prefacialmente, o autor, ora apelante, vindica a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pela ausência de prova documental suplementar e oitiva testemunhal essencial ao justo deslinde.

É de curial sabença que os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia (art. 370,
caput
1
, do CPC).

Entrementes, no que toca as provas requeridas pelas partes, caberá ao juiz indeferir, em
decisão fundamentada
, aquelas que, porventura,
considerar
prescindíveis ou meramente protelatórias
(parágrafo único, do art. 370, do CPC).

Em contrapartida,

“
n
os termos da jurisprudência do STJ,
o direito à prova é uma garantia processual relevantíssima, integrante do conceito de justo processo, e que não deve ser desconsiderada ou preterida
; assim, as pretensões probatórias, em regra, devem ser analisadas com largueza pelo Juiz, de modo a conferir
ao pronunciamento judicial a maior dose de certeza possível e desejável
. (REsp 1.384.971/SP, rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 31/10/2014);”
(TJES, Apelação Cível, 042190009367, Publicação em 23/08/2021). (Grifei).

Pois bem.

Do cotejar acurado dos autos, tenho por certo que o alegado cerceamento de defesa comporta provimento, mormente porque o pleito autoral pela prova documental suplementar e oitiva testemunhal guarda extrema essencialidade ao alcance do fiel deslinde.

Depreende-se do escorço exordial que, na data de 15/05/2019, o autor/apelante havia realizado a compra de um veículo de um terceiro (Sr. Igor Reis Dias de Oliveira), no valor de R$88.000,00 (oitenta e oito mil reais), conforme instrumento particular de compra e venda (fl. 24).

Prossegue relatando que a alienação se deu pelo meio virtual, mediante anúncio na rede mundial de computadores.

Os pagamentos iniciais, por sua vez, dar-se-iam da seguinte forma: R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de reserva do bem; R$800,00 (oitocentos reais), à guisa de despesas com o transporte do veículo; R$38.400,00 (trinta e oito mil e quatrocentos reais), como sinal do negócio jurídico, consoante se extrai dos comprovantes de pagamento (fls. 20, 21 e 31) e mensagens de
WhatsApp
(fls. 13/29).

Narra que, após realizar o pagamento parcial do automóvel, o qual se deu por
Transferência Eletrônica Disponível
– TED (R$38.400,00), o requerente, com o auxílio de seu filho, percebera que o anúncio da venda do veículo era falso e que estava sendo vítima de um golpe na internet, oportunidade em que contatou imediatamente com a instituição bancária ré e solicitou o bloqueio dos valores transferidos.

Alega que
o
gerente da agência local
demandada, da qual é correntista o autor, informou-lhe que a quantia referente ao primeiro depósito já havia sido sacada (R$4.800,00), contudo,
o segundo montante transferido (
R$38.400,00
)

ainda

se
encontrava
na conta destinatária e,
portanto,
havia sido
bloqueado

em tempo hábil
pela instituição bancária
.

Ato contínuo, aduz o demandante que,
ainda
orientado
pelo
preposto do
Banco réu
, redigiu de próprio punho uma Declaração relatando o fatídico ocorrido e solicitando o estorno do valor bloqueado ao Banco (fl. 9), assim como, dirigiu-se à Delegacia de Polícia, tendo sido lavrado Boletim de Ocorrência pela autoridade policial (fls. 10/11).

Ocorre que, posteriormente, o Banco réu, apresentou ao correntista/autor uma
Carta Denegatória
(fl. 12), nos seguintes termos:
“Lamentamos o fato descrito por V. Sa., contudo, não vislumbramos responsabilidade do Banco ante os fatos e circunstâncias relatados, motivo pelo qual deixamos de atender ao seu pedido de ressarcimento
.”

Diante do cenário descortinado, ajuizou-se a demanda em face do Banco Itaú requerendo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com arrimo na Súmula 297
2
, do STJ, como também todos os meios de prova admitidos, com
enfoque na

prova documental
suplementar e testemunhal
(fl. 05).

O Juízo
a quo
, por seu turno, à fl. 86 determinou a intimação das partes
“para informarem se ainda pretendem produzir provas, porventura, já requeridas, devendo fundamentar o requerimento a fim de que possar ser analisada a pertinência”.

Em resposta,
o autor reiterou o pedido de prova documental
suplementar (fl. 87)
, requerendo que o Banco réu/apelado fosse compelido a informar se houve ou não, de fato, o bloqueio do valor transferido pelo autor em tempo hábil e se a quantia permanece retida. Em última análise, se havia algum valor residual na conta do destinatário, informações passíveis de esclarecimento pela instituição bancária e essenciais ao deslinde.

Ressalte-se que o autor manifestou novamente à fl. 94 pela necessidade do deferimento da prova documental suplementar e da oitiva testemunhal, outrora reiterada à fl. 87.

De outra banda, requereu o Banco Itau o depoimento pessoal do autor (fl. 98/98-verso).

A despeito disso, sobreveio a sentença de improcedência (fls. 100/102), por meio do julgamento antecipado da lide.

Nesse particular, impende destacar as ponderações expendidas pelo julgador primevo ao inferir as provas suscitadas por ambas as partes,
in verbis:

“
Entendo versar
a presente controvérsia sobre matéria exclusivamente de direito
,
além do que a prova documental suplementar, solicitada à fl. 87, e o depoimento pessoal da parte adversa, pleiteado às fls. 97-7v, mostram-se inúteis ao desate da presente ação, cujo objeto consiste tão somente na análise de operações bancárias
.

Em razão disso, no uso das faculdades que me são conferidas pelo art. 355, inciso I, e 370, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, procedo ao julgamento antecipado da lide.”
(Grifei).

Em que pese o julgador de piso afirmar que a controvérsia a ser dirimida repousava em matéria estritamente de direito, consubstanciou a improcedência da demanda frontalmente na
ausência de prova mínima dos fatos narrados na peça vestibular
, em evidente contradição.

Neste sentido, destaco trechos da sentença,
in verbis:

“
Não bastasse,
o autor não produziu prova mínima de que tenha contatado o banco em prazo hábil
para realizar o estorno no mesmo dia da operação equivocada e antes de sua liquidação.
”
(fl. 101)

“
Caso tivesse sido diligente, certamente o autor não teria realizado os depósitos e, consequentemente, sofrido os danos alegados. Agora, não pode se beneficiar da sua imprudência, querendo impor àquele que não teve qualquer responsabilidade pelo ocorrido a obrigação de indenizá-lo.”
(fl. 101-verso).

Ora,
a contrario sensu
do que se afirma no comando sentencial, logrou o autor lastrear o feito com prova mínima dos fatos aventados.

Explico. Infere-se do Boletim de Ocorrência (fls. 10/11), mais precisamente no campo denominado
“Histórico do Fato”
a declaração do autor, em que este afirma que
tão logo realizada a transferência e detectado o golpe
o gerente d
a instituição bancária ré foi acionad
o
,

tendo sido bloqueado o valor de R$38.400,00 (trinta e oito mil e quatrocentos reais)
, senão vejamos:

“
Relata que, juntamente com o seu filho, Valdemir Soares Vanderlei Junior, pesquisaram veículos na internet, encontrando no site da Web Motors o veículo desejado. Que seu filho entrou em contato com o suposto vendedor, que disse que se chama Igor, através do telefone (12) 99622-1068, tendo combinado os detalhes do negócio, ficando de efetuar uma transferência bancária como parte da compra para o Banco Itau, Agência 1007, Conta Corrente 48.740-6, tendo como titular a pessoa de Igor Reis Dias de Oliveira. Que o comunicante e seu filho então se dirigiram até a Agência do Banco Itaú e seu filho efetuou a transferência no valor de R$38.400,00 (trinta e oito mil e quatrocentos reais).
Que, paralelo a isso, o filho do comunicante começou a realizar a pesquisa mais aprofundada a respeito da venda, tendo descoberto que o endereço da loja passado a ele era inexistente e a placa do veículo não conferia
,
MOMENTO EM QUE CONTACTOU O GERENTE DO BANCO E CONSEGUIU BLOQUEAR A CONTA DO BENEFICIÁRIO

IGOR
para que o valor não fosse sacado e nem transferido
. Que,
o gerente do Banco orientou o comunicante e a vítima a registrarem uma ocorrência policial para dar base a um procedimento interno do Banco e então
REVERTER A TRANSFERÊNCIA
a transferência
.
Que o valor transferido saiu da conta do Banco Itaú, Agência Vila Velha nº 8639, Conta Corrente 27536-4, tendo como titular o filho do comunicante, o senhor Valdemir Soares Vanderlei Júnior.”
(Grifei).

Como visto alhures, é salutar a necessidade da produção de prova documental suplementar, atrelado à oitiva testemunhal.

Tais provas deveriam ser produzidas quando da instrução processual, por meio de determinação judicial ao Banco (que detém tais informações das operações internas realizadas na data da ocorrência do fato), eis que impossível imputá-las ao pelo autor, considerando tratar-se de prova negativa.

Logo, atento aos contornos da lide, salta aos olhos que o julgamento prematuro da demanda cerceou a defesa autoral, notadamente pela supressão da fase de instrução probatória.

Nesta intelecção, não se olvida que o caso
sub examine
deve ser analisado à luz do Diploma Consumerista, o qual prevê, inclusive, a possibilidade de inversão do ônus
probandi
, em virtude de sua hipossuficiência, prevendo o artigo 6º, inciso VIII, do CDC, que
“são direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos
,
inclusive com
a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou
quando for ele hipossuficiente
, segundo as regras ordinárias de experiências
.”

Neste caminhar, os princípios gerais elencados no CDC, visando garantir a proteção do consumidor, por ser este parte hipossuficiente e vulnerável na relação de consumo, são indispensáveis para nortear o juiz nos casos em que se busca intervenção judicial.

No entanto, deixou o juízo de decidir sobre a matéria no momento processual adequado, imputando ao autor o ônus probatório tão somente na sentença.

Tal atitude, por certo, viola os deveres de boa-fé e cooperação, infringindo, ainda, o dever do juiz de zelar pelo efetivo contraditório (artigos 5º, 6º e 7º do CPC).

In casu
, evidencia-se não ter havido decisão sobre a distribuição do ônus da prova, o que ocorreu apenas no bojo do comando sentencial. Autor e réu, obviamente, foram surpreendidos com o procedimento adotado.

É por isso que, para o Superior Tribunal de Justiça,
“a distribuição do ônus da prova, em realidade, determina o agir processual de cada parte, de sorte que nenhuma delas pode ser surpreendida com a inovação de um ônus que, antes de uma decisão judicial fundamentada, não lhe era imputado”
(STJ, AgInt no REsp 1647505/SP, publicado em 02/02/2021).

Consoante o art. 355, do CPC/15, poderá o juiz julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I –
não houver necessidade de produção de outras provas
;
II –
o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344
e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349
.

Vale dizer que a demanda foi proposta em 29/08/2019, e a sentença foi prolatada em 15/06/2021, portanto, não se olvida que, à época do
decisum
, aos autos comportavam a fase de saneamento e instrução processual, sobretudo porque o processo transcorria em obediência ao princípio da razoável duração do processo.

Isso porque, “
Cabe ao Magistrado da causa analisar o cabimento da produção de provas, deferindo ou não a sua produção. Contudo,
há cerceamento de defesa quando, julgada antecipadamente a lide, a sentença fundamenta-se na ausência de prova da pretensão
. (REsp 1.134.690/PR, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/02/2011, DJe 24/02/2011).”
(STJ, REsp nº 1959207/SP, Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe
13/09/2021
). (Grifei).

Frise-se, ainda,
“
a propósito do despacho, ou, mais tecnicamente, da decisão de saneamento, esta Corte entende que ‘
não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador
,
desde que estejam presentes nos autos
ELEMENTOS NECESSÁRIOS E SUFICIENTES
à solução da lide
’ (STJ, AgInt no REsp 1.681.460/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 06/12/2018). Precedentes do STJ.”
(STJ, REsp 1557367/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020). (Grifei).

Ora, inobstante o magistrado ser o destinatário da prova, competindo-lhe deferir ou não a sua produção conforme as condições e necessidades do processo, cabe-lhe, no entanto, oportunizar às partes a indicação, mediante justificativa, das provas que pretendem produzir para, então, proceder a avaliação de pertinência.

Observa-se que o apelante, ainda que de forma genérica, havia pleiteado desde a inicial a produção de provas, especialmente, a testemunhal e documental suplementar.

Todavia, logo após a contestação, o magistrado lançou sentença, sob o argumento de que a matéria dos autos era estritamente de direito.

Ocorre que,
a contrario sensu
do alegado, a parte autora logrou colacionar aos autos elementos que evidenciam a necessidade de instrução probatória, sem as quais o deslinde não se mostra escorreito; eis aí o aventado cerceamento de defesa.

Acerca da matéria,
“o
Superior Tribunal de Justiça entende que cabe ao juiz assegurar, de ofício ou a requerimento das partes,
a
produção das provas necessárias à instrução do processo
, bem como apreciá-las livremente para a formação de seu convencimento,
sendo certo, porém, que o julgamento da lide sem amparo em produção probatória de ordem técnica,
indispensável à solução da lide, implica
NULIDADE PROCESSUAL
. Precedentes.”
(STJ, AgInt no AREsp 1036075/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 05/02/2018).

Com efeito,

“
e
videnciada a necessidade da produção de provas requeridas pela autora, a tempo oportuno,
constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal
.
”(REsp 714.467/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 09/09/2010).”
(STJ, REsp nº 1959207/SP, Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe
13/09/2021
). (Grifei).

Neste caminhar, devem os autos retornar à Origem, visto que o
error in procedendo
resulta na nulidade do
decisum
, pois absolutamente comprometida restara a efetivação nestes autos dos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que ora reconheço.

Pelo exposto, em consonância com a jurisprudência hodierna dos tribunais superiores,
CONHEÇO
e DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, acolhendo-se a arguição de cerceamento de defesa aventada, para ANULAR a sentença recorrida e DETERMINAR o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito, mediante a reabertura da fase instrutória a qual deve ser precedida por deliberação quanto ao ônus probatório.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
CPC, Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

2
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
(SÚMULA 297, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 08/09/2004, p. 129)

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
APELAÇÃO

CÍVEL
N.º
0
021537
-
84
.20
19
.8.08.00
35

APELANTE
:
VALDEMIR SOARES VANDERLEI JUNIOR

APELAD
O
:
ITAU UNIBANCO S.A.

JU
ÍZA
: DR
A
.
KELLY KIEFER

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL SUPLEMENTAR E OITIVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. arguição DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. Apelo CONHECIDO E PROVIDO.

I –
No que toca à arguição de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, tem-se que os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia (art. 370,
caput
, CPC/15). Entrementes, sobre as provas requeridas pelas partes, caberá ao juiz analisá-las e, para o caso indeferi-las, deverá fazê-lo em decisão fundamentada (parágrafo único, art. 370, CPC/15).

II
–
Evidenciada a necessidade da produção de provas requeridas pelo autor, a tempo oportuno, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

I
II

–
Ademais deixou o juízo de decidir em momento processual adequado acerca do ônus probatório às partes litigantes, imputando-lhe tão somente na sentença. Tal atitude, por certo, viola os deveres de boa-fé e cooperação, infringindo, ainda, o dever do juiz de zelar pelo efetivo contraditório (artigos 5º, 6º e 7º do CPC).

I
V –
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.